Tribunal: TJMT
Processo: 1001436-16.2023.8.11.0025
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001436-16.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANILO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 079.561.156-04 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESMATAMENTO ILEGAL NA AMAZÔNIA LEGAL. DANO AMBIENTAL MATERIAL E MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE INDENIZAR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Danilo Cardoso de Oliveira contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que o condenou por desmatamento ilegal de 42,99 hectares de floresta amazônica, sem licença ambiental. A sentença impôs: (i) obrigação de fazer consistente na recuperação integral da área degradada mediante apresentação de PRAD; (ii) indenização por danos materiais no valor de R$ 215.000,00; e (iii) indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 42.990,00. A defesa sustenta ausência de responsabilidade, inexistência de dano irrecuperável e ausência de repercussão coletiva para justificar o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade e responsabilidade do apelante pelo desmatamento; (ii) estabelecer se é cabível a cumulação de indenização por danos materiais com a obrigação de reparar a área degradada; (iii) determinar se há configuração de dano moral coletivo ambiental e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e fundada na teoria do risco integral, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81 e art. 225, § 3o, da CF/1988.

4.

O auto de infração lavrado pelo IBAMA tem presunção de legitimidade, foi assinado pelo próprio apelante e registra fiscalização
in loco
, comprovando sua vinculação com a área degradada.

5.

A responsabilidade ambiental possui natureza
propter rem
, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel onde o dano se verificou, independentemente de culpa ou autoria direta.

6.

A cumulação de obrigação de fazer (recuperação ambiental) com a indenização por danos materiais é admitida pela jurisprudência do STJ, pois a recuperação não elide os danos interinos causados ao meio ambiente.

7.

O valor da indenização por danos materiais deve ser reduzido para R$ 200.987,71, conforme relatório técnico apresentado pelo Ministério Público.

8.

O dano moral coletivo ambiental independe da demonstração de perturbação específica à coletividade ou da irreparabilidade do dano, bastando a demonstração da ilicitude e da lesão ao meio ambiente, por se tratar de bem público com repercussão geral.

9.

O valor fixado a título de dano moral coletivo, equivalente a R$ 1.000,00 por hectare desmatado, mostra-se proporcional à extensão da degradação e adequado à finalidade pedagógica da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e
propter rem
, sendo suficiente a comprovação do nexo de causalidade e do evento danoso.

2.

É admissível a cumulação de indenização por danos materiais com a obrigação de recuperar a área degradada, tendo em vista os danos interinos ao meio ambiente.

3.

O dano moral coletivo ambiental independe de demonstração de sofrimento específico da coletividade, bastando a lesão a bem de uso comum do povo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o; CPC, art. 405; Lei no 9.784/99, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 279.243/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 19.04.2018, DJe 02.08.2018; STJ, REsp 1.669.185/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 05.09.2017, DJe 20.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 2398206/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis, 2a T., j. 27.11.2024, DJEN 2.12.2024; STJ, AREsp 2376184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 13.5.2025, DJEN 21.5.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por DANILO CARDOSO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública no 1001436-16.2023.8.11.0025, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, o Ministério Público ajuizou a ação com fundamento no Inquérito Civil no 10/2023 (SIMP no 000035-039/2023), visando à responsabilização do requerido pelo desmatamento ilegal de 42,99 hectares de vegetação nativa de floresta amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, conforme constatado no Auto de Infração no 9052460-E do IBAMA.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido: à obrigação de fazer consistente na integral reparação da área degradada, comprovada mediante a apresentação de laudo de constatação de reparação do dano ambiental; ao pagamento de indenização pela degradação ao bem difuso violado, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área degradada, totalizando R$ 42.990,00 (quarenta e dois mil novecentos e noventa reais), a ser destinado ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos; e ao pagamento de danos materiais, no montante de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), a ser destinado ao Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente.

Posteriormente, a sentença foi integrada por decisão em embargos de declaração, determinando que a reparação da área degradada fosse realizada mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de apelação sustentando, em suma: a inexistência de nexo de causalidade e responsabilidade pelo desflorestamento, uma vez que não há nos autos nenhum indício de prova de sua responsabilidade sobre o imóvel rural, sendo apenas autuado de forma remota sem que os agentes do IBAMA procedessem à verificação in loco;

a inexistência do dever de indenizar por danos materiais, haja vista que não há prova de que a área desmatada tornou-se irrecuperável, inclusive tendo sido condenado à recuperação integral da mesma; e a inexistência do dever de indenizar por danos morais coletivos, ante a ausência de provas de que a sociedade sofreu o alegado dano moral, não havendo demonstração de irreparabilidade do meio ambiente.

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção da sentença quanto à responsabilidade do apelante e à configuração do dano moral coletivo, postulando, contudo, a redução do valor fixado a título de danos materiais para R$ 200.987,71 (duzentos mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), conforme relatório de cálculo do valor monetário dos danos ambientais anexado aos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para minorar o valor do dano material para R$ 200.987,71 (duzentos mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025